Tribunal: TJSP
Processo: 3005767-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de erro material no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de erro material no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005767-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CLEYDE MARIA DE
MELLO TAVARES COSTACURTA, DELFINA LACALLE RIPA, LUCIA
MARINA POLETI PACÍFICO, MADALENA CHAVES BRAGA, EDELZEA
EDILA PEREIRA DE ASSUMPÇÃO, MARIA AUGUSTA GARCIA RAMOS,
JOSE PAULO VIANNA CARDOSO, SERGIO DE MOURA SANTOS, YOSHIE
SATO, ELENICE SILVA RODRIGUES, MARIA APARECIDA ROBORTELLA
FERNANDES, IVETE TORTORELLI DE ARRUDA RIBEIRO, ROSACLARA
CAMARGO DE OLIVEIRA, MITUKO YAMAMOTO TANGI, DARCY DE
LOURDES NEGRÃO MELCHIOR, MARIA PIMENTEL NUNES, MARIA
IZABEL DE TOLEDO AGUIAR, MARIA JOSÉ DE LIMA MARTINS, MYRIAM
LABAKI PUPO, JANETE VIEIRA DA SILVA, MIRTES DE CAMPOS PEREIRA
PIRES, MIRIAN NAIR DE OLIVEIRA ROCHA, ANA LUCIA DE LUCA
RANGEL SOARES, MARIA INES BITENCOURT PAES, MARILIA ROCHA
GONZAGA, HELENA MARIA DE SOUZA, BENEDITA LEANDRA DE
MATTOS, EDNA ANTONIA CORDEIRO TINAGLIA, ANGELINA BALLICO
PORFIRIO,
MARLENE
LIMA
MIDON
RIBEIRO,
DOROTHILDES
MANCINELLI, NEUSA DA COSTA MARCOS, SONIA MARIA PORTELLA
PUSCHEL, MARIA CLEIA PEREIRA BRITO FUKUSHIMA, ROSEMMARY
BOTELHO, ADOLFO VALTER GENESI, APARECIDA CONCEIÇÃO GOMES
DO NASCIMENTO, VALDECI SARMENTO LOPES DE SENA, NEUSA
GONÇALVES, MARIA MARILURDES DA SILVA SÁ, FAUSTA SAMPAIO
DUQUE GRANDCHAMP, LUZIA DAS DORES DE PAIA GONÇALVES, JOSE
NILSON GONCALVES, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, GILBERTO DO
AMARAL VILELA, MAURICIO CARLOS COUTINHO, NAIR MORAIS
FONSECA CAETANO, SUELI PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, ANGELA
MARIA DA SILVA ALMEIDA e CELIA GRANDCHAMP SARMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO
(Presidente),
DÉCIO
NOTARANGELI
E
MOREIRA
DE
CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005767-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30695-jv
2
VOTO No 30695- jv
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3005767-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ITUVERAVA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: CLEYDE MARIA DE MELLO TAVARES COSTACURTA E
OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Agravo
de
Instrumento
Cumprimento de Sentença
Alegação de
erro material no v. acordão
Inexistência
Mero
inconformismo com o julgado
Os embargos não se
prestam para veicular inconformismo da parte com o
decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pela embargante
Embargos de
declaração com nítido caráter infringente ao julgado

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos de Habilitação, promovida
na execução de sentença do Mandado de Segurança Coletivo no
0010637-12.2004.8.26.0053, movida por Cleyde Maria de Mello
Tavares Costacurta e Outros, contra o v. acórdão de fls. 15/21 que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da embargante,
apenas e tão somente para determinar o integral cumprimento do que
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
810.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de
erro material pois impõe dupla condenação de honorários advocatícios
à ora agravante. Postula o acolhimento dos embargos, para os fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005767-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30695-jv
3
sanar os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo (fls. 01/02).
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de
declaração é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante
de eventuais obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual
erro material. Em outras palavras, os embargos de declaração são
admissíveis somente quando destinados a atacar um dos vícios
apontados no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ou para
corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo
(nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a
ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos
de declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente
no corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a
exterior que decorre de confronto do julgado com a legislação, com
outros julgados, com a decisão apelada, com argumentos ou
documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as
razões que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, a dar
parcial provimento ao recurso da embargante, devendo ser dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005767-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30695-jv
4
cumprimento ao que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Afirmou
expressamente
ser
inadmissível
o
reconhecimento imediato do excesso de execução, sendo imperiosa a
remessa dos autos ao Contador Judicial competente, para a realização
de nova conta de liquidação que deverá observar os exatos termos do
que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 810, com relação aos consectários legais incidentes sobre o
débito.
E quanto à fixação da verba honoraria o julgado foi
claro acerca do cabimento de sua fixação à fl. 20. Confira-se:
“Por sua vez, cabível a fixação de verba honorária
ante o que dispõe o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, bem
como em razão do que restou decidido por esta C Nona Câmara de
Direito
Público
no
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2271566-30.2019.8.26.0000, desta Relatoria (fls. 729/736)”.
Portanto, eventual reforma deste entendimento há
de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo
recurso adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido
e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005767-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30695-jv
5
Enfim, o mero inconformismo da parte com o
resultado do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer
reforma ou rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos
de declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.

REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR